Tribunal: TJSP
Processo: 1060384-39.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material – Pretensão apenas infringente, o que é inadmissível - Análise adequada de todos os pontos debatidos no recurso – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1060384-39.2019.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes EPLAM EMBALAGENS PLÁSTICAS AMERICANA EIRELI,
GILSON EDNEI PAVAN e LUCIANA DE PAULA TEIXEIRA MENDES
FRANCO PAVAN, é embargado JSL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1060384-39.2019.8.26.0100/50001 -Voto no 44416
2
VOTO No: 44416
EDEC. em AINT No: 1060384-39.2019.8.26.0100/50001
COMARCA: São Paulo - 17a VC
EBTES. : EPLAM EMBALAGENS PLÁSTICAS AMERICANA EIRELI,
GILSON EDNEI PAVAN E LUCIANA DE PAULA TEIXEIRA
MENDES FRANCO PAVAN
EBDA. : JSL S.A.
RECURSO
Embargos de declaração
Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade ou erro material

Pretensão apenas infringente, o que é inadmissível - Análise
adequada de todos os pontos debatidos no recurso

Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos a v. acórdão que afastando
alegação de nulidade por cerceamento de defesa - negou provimento a apelação
tirada de r. sentença que julgou improcedentes embargos à execução.
Alvitrando existência de omissão quanto análise de “tabela”
que juntaram no que se refere à alegada cobrança excessiva, pedem alteração do
julgado e, manifestam desejo de prequestionamento.
Pede a embargada, a preservação do resultado.
Sem oposição a julgamento virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
Os embargos não se sustentam.
Primeiro, porque não foram indicados quaisquer pontos de
obscuridade, contradição (a tanto não equivalendo as alegações contidas no recurso),
omissão ou erro material, únicas hipóteses integrantes do permissivo legal (art. 1.022
do Cód. de Proc. Civil); pretende-se, isto sim, rediscutir a matéria tratada na decisão.
Trata-se, pois, de pretensão absolutamente inadequada para
embargos de declaração.
Segundo, porque os embargantes, ao que parece, não se
avisaram de que o v. acórdão possui fundamentação adequada e suficiente, para
alicerçar suas conclusões.
Isto porque, e no ponto indicado, a “tabela” ou planilha que
afirmam terem juntado não se contrapõe à constatação, igualmente constante do v.
acórdão, segundo a qual “bem instruída está a execução, acompanhada da
planilha de fls. 42 que demonstra a incidência de juros de mora na ordem de
1% ao mês e multa moratória de 10%, que nada tem de abusivo e encontra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1060384-39.2019.8.26.0100/50001 -Voto no 44416
3
respaldo no instrumento contratual celebrado.”.
Nenhuma contradição, omissão ou obscuridade, pois,
registrando-se que os embargantes, na verdade, e em face dos fins desabridamente
infringenciais com que marcaram os embargos, veicularam apenas polemização com
o julgado.
Tem-se, de resto, que “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se
acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
(STJ-1a Turma, AI 169.073-SP-AgReg, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram
provimento, v.u., DJU 17.8.88, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RJTJESP
115/207. IDEM, ibidem.
Ademais, “a contradição que autoriza os embargos de
declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte” (STJ-4a T., REsp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha,
j. 7.2.02, rejeitaram os embs., v.u., DJU 22.4.02, p. 210 “in” Theotonio Negrão,
Código de processo civil e legislação processual em vigor, Saraiva, ed. 43a, nota 14b
ao artigo 535, p. 698).
Registra-se, por fim, que, quanto ao prequestionamento,
bastava que a matéria fosse tratada na decisão, como o foi (Súmulas 211 do E. STJ
e 282 do E. STF).
Rejeitam-se, ante o exposto, os embargos de declaração.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator